Tribunal: CARF
Processo: 10120.016323/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.016323/2008-78
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.729 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Assunto
VINCULAÇÃO COM O PROCESSO No 10120.016324/2008-12
Recorrente
AGRO COMERCIAL FÊNIX LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência para que o presente processo seja formalmente
vinculado ao processo administrativo no 10120.016324/2008-12 e ambos sejam julgados em
conjunto.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque (Relator), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
O presente feito versa sobre Recurso Voluntário manejado contra o Acórdão no
0329.609, da 2a Turma da DRJ de Brasília, tendo como objeto crédito tributário decorrente da
cobrança de PIS e COFINS, constituído em decorrência de auto de infração que se lastreou em
evidências apuradas em lançamento diverso, referente ao IRPJ.
A matéria já foi analisada previamente pelo CARF, como se vê do acórdão no
1102000.164 (e.fls. 308/312), da 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária, que
decidiu “determinar o encaminhamento deste processo administrativo à Segunda Turma
Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF para julgamento em
conjunto com o recurso interposto nos autos do processo relativo ao IRPJ (processo no
10120.016324/200812)” (grifou-se).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10120.016323/2008-78
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.729 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.016323/2008-78

Entendeu o colegiado que a matéria em litígio, por versar sobre cobrança reflexa
de tributo que decorre de lançamento do IRPJ, demanda julgamento conjunto com o processo
principal acima indicado.
Por razões de economia processual, transcreve-se o relatório pormenorizado já
registrado na análise anterior, a saber:
“Relatório
Trata-se de lançamentos das Contribuições para o Financiamento
da Seguridade Social (COFINS) e para o Programa de Integração Social (PIS)
referentes a fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2005. Tais lançamentos
decorrem de tributação reflexa de omissão de receitas com base em depósitos
bancários de origem não comprovada apurada, relativamente ao Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), no processo no 10120.016324/200812.
Consoante o que consta no relatório da decisão recorrida, haja
vista a conduta de não terem sido apresentados os livros contábeis e fiscais nem
os extratos bancários solicitados, o que caracterizaria embaraço à fiscalização
nos termos do artigo 33, I, da Lei no 9.430/96, foram solicitados ao Banco do
Brasil e ao Bradesco os extratos da movimentação financeira do contribuinte no
ano de 2005. A partir dos depósitos constantes destes extratos, cuja origem não
teria sido comprovada, é que ficou configurada a mencionada receita omitida.
Em virtude da elevada discrepância entre a receita omitida e a
receita declarada, houve também qualificação da multa e representação fiscal
para fins penais.
Dentre outros argumentos, a impugnação frisou a impossibilidade
de acesso pelo Fisco às informações bancárias protegidas pelo sigilo de dados
sem a devida autorização judicial.
O Acórdão no 0329.609 da 2a Turma da DRJ/Brasília julgou
integralmente procedentes os lançamentos e, quanto ao argumento destacado,
assim se pronunciou:
Ementa:
EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. ACESSO SEM
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PREVISÃO LEGAL. Não constitui violação ao sigilo
bancário o acesso de informações referentes à movimentação financeira do
contribuinte pela autoridade fiscal, diretamente junto à instituição financeira,
mediante emissão de RMF, desde que esteja em andamento procedimento fiscal,
que o exame da respectiva documentação seja imprescindível para a investigação
e que o contribuinte tenha sido previamente intimado para a sua apresentação.
As informações bancárias sigilosas são transferidas à administração tributária
da União sem perderem a proteção do sigilo.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.729 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.016323/2008-78

Cientificada da decisão e com ela inconformada, o contribuinte
interpôs recurso voluntário, no qual, relativamente ao sigilo bancário, repete o
argumento exposto na impugnação.
O processo foi encaminhado para esta 1a Seção por despacho do
Ilustre Conselheiro Presidente da 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 3a Seção,
o qual asseverou que:
Nessa linha resta cabalmente demonstrado que os fatos que
serviram de base para a exigência do IRPJ, indiscutivelmente são os mesmos que
deram ensejo à exigência fiscal alvo do presente litígio.
Configura-se, portanto, a hipótese prevista no inciso IV do art. 2o
do Anexo II do Regimento do CARF, de acordo com a redação da Portaria MF no
589, de 2010, que assim está redigido:
Art. 2° À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de
ofício e voluntário de decisão de primeira instância que versem sobre aplicação
da legislação de:
(...)
IV – demais tributos e o Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF),quando procedimentos conexos, decorrentes ou reflexos, assim
compreendidos os referentes às exigências que estejam lastreadas em fatos cuja
apuração serviu para configurar a prática de infração à legislação pertinente à
tributação do IRPJ;
Nessa linha, devem os autos serem encaminhados à Egrégia
Primeira Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
É a síntese do necessário.”
VOTO
A cobrança reflexa de tributo cujo lançamento lastreie-se nos mesmos elementos
de prova formalizados na apuração de lançamento do IRPJ atraem para a 1a Seção do CARF a
competência para a análise e julgamento de recurso voluntário, mercê do art. 2o, IV, Anexo II, do
Regimento Interno do CARF.
O caso dos autos é reflexo do Processo no 10120.016324/200812, que versa sobre
a cobrança do IRPJ e está distribuído também a esta E. 1a Turma Ordinária / 2a Câmara / 1a
Seção de Julgamento, porém, seu julgamento continua sobrestado, com relatoria diversa.
Não é possível admitir julgamento separado das matérias reflexas à cobrança do
IRPJ quando o processo principal ainda está pendente de julgamento, seja pelo possível e
desnecessário conflito de decisões – fruto, por exemplo, de composições diferentes da Turma nas
ocasiões dos respectivos julgamentos –, seja pela insegurança jurídica que tal hipótese
ocasionaria.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.729 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.016323/2008-78

Outrossim, já houve julgamento do Colegiado anterior que expressamente
determinou, por unanimidade, a realização de “julgamento em conjunto com o recurso interposto
nos autos do processo relativo ao IRPJ (processo no 10120.016324/200812)”, mercê da
vinculação entre os processos, que deve seguir a ordem de julgamento parametrizada pelo
RICARF, que assim dispõe (com grifos desta relatoria):
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se
a seguinte disciplina:
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se
para esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que
entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da
Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao
processo principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados
em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do
julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma
instância relativa ao processo principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o, se não houver recurso a ser apreciado pelo
CARF relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao
colegiado o processo convertido em diligência, juntamente com as informações
constantes do processo principal necessárias para a continuidade do julgamento do
processo sobrestado.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.729 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.016323/2008-78

Revela-se, pois, que as acertadas manifestações dos julgadores anteriores para a
reunião dos processos é adequada, vinculando-os para atender a Justiça Fiscal que subjaz a
atuação da Corte.
DISPOSITIVO
Ante ao exposto, reconheço a vinculação deste feito com o processo principal no
10120.016324/200812 e voto para que ambos sejam formalmente vinculados para realização de
julgamento conjunto, devendo o mesmo ser baixado em diligência para encaminhamento à douta
Presidência da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento, a fim de que promova as providências
necessárias à efetivação do julgamento conjunto dos processos.

(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital